Tribunal: TJDFT
Processo: 0004744-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004744-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: CLEONICE DA COSTA MACEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a petição de ID: 28723215, intime-se CLEONICE DA COSTA MACEDO para requerer o que for de direito. Brasília, 10 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador